Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734501-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CARMELITA SILVA GUIMARÃES e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA contra o despacho proferido pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios referentes à fase pretérita, acolheu o pleito de decote de 20% (vinte por cento) do valor do crédito principal e remeteu os autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo, estabelecendo os parâmetros. Eis o teor da decisão agravada e dos respectivos embargos de declaração (IDs 91946881, 100065949 e 104582761 do processo de referência): Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Esclareço de início que as decisões de IDs 44509165 e 53587451 não podem subsistir quanto aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, por oportuno, que não há se falar em preclusão, neste particular, uma vez que deve ser observada a garantia da coisa estampada no título judicial exequendo, bem como evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, razão pela qual afasto os honorários advocatícios da fase de conhecimento. Outrossim, observo que merece acolhimento o pleito da parte exequente para que seja realizado o decote de 20% (vinte por cento) do valor do crédito principal, porquanto em consonância com o contrato acostado ao ID 44370542. Lado outro, em face da concordância das Partes pelo regular prosseguimento do feito em epígrafe, bem como diante do decidido no bojo do IRDR 15, determino a expedição dos seguintes requisitórios em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF: a) 01 (um) precatório em favor de CARMELITA SILVA, CPF no 001.662.601-00, no valor de R$394.398,97 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao crédito principal devido nestes autos e das custas processuais. Do valor do crédito principal deverá ser decotado 20% (vinte por cento) a título de contratuais, conforme contrato acostado ao ID 44370542; b) 01 (um) precatório em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF no 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$39.439,89 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores acima indicados, que devem ser atualizados, a partir de 13 de novembro de 2019, com os seguintes parâmetros: 1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Após, expeçam-se os respectivos requisitórios. Intimem-se. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMELITA SILVA GUIMARAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 91946881, sob a alegação de omissão no decisum, que não observou a preclusão PRO JUDICATO (art. 505 do CPC) quanto à decisão de ID 44509165 que fixou os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Alegam, ainda, a existência de obscuridade no julgado, no tocante ao termo a quo da correção monetária pelo IPCA-E, se a partir de janeiro/2001 ou se a partir de novembro/2019. Finalizam pugnando pelo provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. O embargado se manifestou ao ID 99119317. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. De início, observo que não merecem prosperar as alegações dos embargantes quanto ao afastamento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, que estão a desafiar recurso próprio, porquanto invocam eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso, neste particular. Com efeito, ao contrário do alegado pelos embargantes, constou expressamente do decisum embargado que “(...) não há se falar em preclusão, neste particular, uma vez que deve ser observada a garantia da coisa estampada no título judicial exequendo, bem como evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, razão pela qual afasto os honorários advocatícios da fase de conhecimento”, não se cogitando, pois, da propalada omissão. Por outro lado, verifico que assiste razão aos embargantes quanto ao termo a quo para atualização dos valores devidos, uma vez que muito embora tenha sido fixado o dia 13 de novembro de 2019 como marco para a correção do crédito dos embargantes, observo que o marco escorreito é o dia 1o de novembro de 2018, data da última atualização do crédito, conforme planilha de ID 44372558, homologada pelo Juízo por meio da r. decisão de ID 49838966. Saliente-se, por oportuno, que não houve discussão acerca de índices utilizados pelos embargantes na indicação do valor devido, sendo certo que o DISTRITO FEDERAL não se opôs aos cálculos apresentados, que foram devidamente homologados pelo Juízo, razão pela qual o dia 1o de novembro de 2018 é o marco para a atualização do crédito pelo IPCA-E, nos moldes estabelecidos na decisão embargada. Nesse diapasão conheço dos presentes embargos declaratórios e dou-lhes parcial provimento, tão somente para estabelecer que os valores devidos sejam atualizados com os índices contidos na decisão de ID 91946881, a partir do dia 1o de novembro de 2018, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMELITA SILVA GUIMARÃES em face da r. decisão de ID 100065949, sob a alegação da existência de contradição no decisum, que teria reconhecido o entendimento do STF firmado no RE no 870.947, porém, determinou que a atualização monetária pelo IPCA-E ocorresse a partir de 1o de novembro de 2018. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que a correção monetária pelo IPCA-E ocorra a partir do dia 30/6/2009. O embargado se manifestou por meio da petição de ID 102697425. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações da ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, a decisão embargada foi expressa em consignar que: “(...) que não houve discussão acerca de índices utilizados pelos embargantes na indicação do valor devido, sendo certo que o DISTRITO FEDERAL não se opôs aos cálculos apresentados, que foram devidamente homologados pelo Juízo, razão pela qual o dia 1o de novembro de 2018 é o marco para a atualização do crédito pelo IPCAE, nos moldes estabelecidos na decisão embargada.” Assim, mostra-se patente a intenção da embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus termos ulteriores com o cumprimento integral da decisão de ID 100065949. Intimem-se. Os recorrentes, em seus argumentos, aduzem que o juízo fazendário não poderia ter elegido o dia 1o.11.2018 como termo a quo da correção monetária pelo IPCA-E, mantendo a incidência da TR no período anterior conforme a planilha homologada, porque tal parâmetro já foi declarado inconstitucional, e tem eficácia, vinculante, pela Suprema Corte. Requerem, então, a aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009. Argumentam que não cabe a atualização dos cálculos só a partir de 1o.11.2018 com base no fato de que a planilha de cálculos foi devidamente homologada, pois o valor da causa pode ser alterado e corrigido pelo juiz a qualquer momento, independentemente da impugnação do devedor. Defendem o caráter de consectário lógico da condenação para a correção monetária, bem como a natureza de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Pretendem a incidência imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive naqueles com trânsito em julgado. Postulam a preservação da faculdade do advogado executar os honorários de sucumbência nos próprios autos ou em processo autônomo, no caso, nos autos do cumprimento individual de sentença. Os pedidos, em suma, são para restabelecer a decisão de manter a fixação dos honorários da fase de conhecimento e de remessa do feito à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Importa salientar que, ao contrário dos argumentos expostos no recurso em foco, a pretensão do agravante não está restrita ao direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais nem à prerrogativa de promover a execução nos mesmos autos de atuação do advogado ou não. Cuida-se de pedido de execução de honorários de sentença proferida em ação coletiva juntamente com a verba advocatícia relativa ao cumprimento de sentença individual. Entretanto, consoante destacado pela decisão agravada, não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, inclusive com precedente do STF, conforme trecho a seguir transcrito: (...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...) Portanto, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Quanto à pretensão de remessa do feito à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009, tem-se que a planilha já tinha sido homologada e a modificação de índice pelo qual anuiu o próprio exequente é matéria fulminada pela preclusão e que não se admite alteração para fins de retificação do precatório. Alinha-se a esse posicionamento o seguinte julgado desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374670, 07191433020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 27 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador